Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733129-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BUSATTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se o agravado, Banco do Brasil S.A., para apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC/2015 1.019 II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator